Tribunal: TJPA
Processo: 0046175-50.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0046175-50.2015.8.14.0070

APELANTE: ALEFF SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E

CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELATOS CONCISOS DA VÍTIMA QUE RECONHECEU FORMALMENTE O AGENTE. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO. CORROBORADOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS EM ELEMENTOS GENÉRICOS, ABSTRATOS E PRÓPRIOS DO TIPO. REFORMA. MAJORANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e DAR PROVIMENTO, para, readequando a pena, fixá-la final, concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias multa, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, e demais termos da sentença.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em id 6433528, por
ALEFF SILVA SOARES,
por intermédio de advogado constituído, Dr.

ALEFF SILVA SOARES - OAB/PA 21122,
impugnando
a r. sentença proferida, em id 6433526,
pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA,
que julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime previsto no
Art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal,
à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
.

Narra a peça acusatória
, que na data de 07/04/2015, por volta das 17h00min, a vítima Daysiane Cardoso estava trabalhando no depósito de bebidas denominado Disk Gelada, quando foi surpreendida pelo ora recorrente juntamente com outro indivíduo não identificado em uma motocicleta POP, cor vermelha, placa OTA 8404, portando uma arma de fogo, anunciaram o assalto e determinaram que a vítima entregasse o aparelho celular. A vítima conseguiu esconder o objeto, contudo, os autores subtraíram do estabelecimento 01 (um) Notebook e R$ 50,00(cinquenta) reais.

Em
suas razões recursais
, id 6433528, a Defesa pleiteou a absolvição nos termos do Art. 386, V e VII, e com base no princípio do
in dubio pro reo,
aduzindo não haver

prova concreta e inquestionável para sustentar uma condenação. Por fim, requer a aplicação da pena no mínimo legal, com a devida aplicação do art. 157,
caput ̧
e assim, o regime inicial de cumprimento de pena seja modificado para o aberto, caso, contrário, seja lhe dado o direito de trabalhar durante o período diurno, e que se recolha no semiaberto no período noturno.

O r. do Ministério Público, em contrarrazões recursais, em 6433529 - Pág. 9 e ss./

6433530, pugnou pelo conhecimento do recurso e improvimento.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. LUIZ CESAR TAVARES BIBA,
id

7961296
,
que também se pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento parcial,
para reavaliação das circunstâncias judiciais, com o redimensionamento da pena-base.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela
Defesa
.

Consoante relatado,

em
suas razões recursais
, id 6433528, a Defesa pleiteou a absolvição nos termos do Art. 386, V e VII, e com base no princípio do
in dubio pro reo,
aduzindo não haver

prova concreta e inquestionável para sustentar uma condenação. Por fim, requer a aplicação da pena no mínimo legal, com a devida aplicação do art. 157,
caput ̧
e assim, o regime inicial de cumprimento de pena seja modificado para o aberto, caso, contrário, seja lhe dado o direito de trabalhar durante o período diurno, e que se recolha no semiaberto no período noturno.

DA ABSOLVIÇÃO

Diante da análise de todo contexto fático-probatório dos autos, não merece acolhimento a tese de absolvição apresentada pela Defesa. Vejamos:

No caso em tela, verifica-se que a
materialidade
e a
autoria delitiva

encontra-se comprovada pelas provas documentais e orais produzidas durante a instrução processual, no caso, palavras das vítimas e testemunhas.

Conforme a sentença, Id 6433526, a vítima DEYSIANE DE NAZARÉ CUNHA CARDOSO (fl. 19), diante do MM. Magistrado afirmou:

“Que dois rapazes pararam no comércio onde trabalhava e um subiu com arma e outo ficou na frente esperando ele; Que o acusado lhe pediu o celular; Que a depoente disse que não tinha; Que o acusado levou o notebook e uma quantia em dinheiro; Que o acusado estava com uma arma de fogo; Que acha que era um revolver calibre 38; Que foi na delegacia realizar o reconhecimento; Que viu um dos acusados do lado de fora(...)”

Valendo ressalvar que a vítima posteriormente foi novamente chamada em juízo para realizar o reconhecimento formal do acusado, oportunidade em que declinou, conforme seguiu a sentença:

“Que reconhece o acusado Aleff Silva Soares que se encontra do lado de fora da sala de audiência como um dos autores do delito; Que o acusado Aleff estava do lado de fora enquanto outro indivíduo entrava no comércio; Que o acusado ficou do lado de fora em uma moto”.

Nota-se que a vítima reconheceu o recorrente, afirmando sem sombra de dúvidas, que o ora recorrente estava do lado de fora do estabelecimento, em uma motocicleta, coma

função de motorista, esperando o outro indivíduo para dar fuga. Ressalvando-se que o indivíduo não identificado subiu as escadas com uma arma de fogo em punho, e em seguida, aproximou-se dela para subtrair o telefone celular, mas acabou subtraindo o notebook e uma quantia em dinheiro.

Também, a testemunha NADSON CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, em juízo declinou:

“Que viu quando dois rapazes se aproximaram do estabelecimento comercial; Que ambo estavam em uma Honda POP vermelha; Que os dois rapazes passaram em frente a casa e anotou a placa da moto; Que viu que pararam no estabelecimento comercial onde a vítima trabalhava; Que entrou o número da placa para a vítima(...)”

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado
.

(...) 3.

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4.

Agravo regimental desprovido.

/ / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Desse modo, não há falar em absolvição, tendo em vista que o contexto fático-probatório comprova a efetiva participação do ora apelante no crime de roubo qualificado a si imputado, impossibilitando assim, a absolvição com base no
in dubio pro reo.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo,
a
o
crime roubo qualificado,
art. 157, §2º, I e II , que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo TOTALMENTE procedente a denúncia e condeno o acusado ALEFF SILVA SOARES como incurso nas sanções no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena:

O réu apresenta
culpabilidade
comum ao tipo penal; não possui
antecedentes
criminais; a
personalidade
não foi aferida nos autos; os
motivos
, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
; as
circunstâncias
são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima;
as
consequências
são graves, em virtude de que a res furtiva foi recuperada;
a vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo
em 05(cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Em segunda fase de aplicação de pena não verifico a incidência de nenhuma atenuante ou agravante a ser considerada.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incidem as causas especiais de aumento de pena, previstas no § 2º, incisos I e II, do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 1/3 (um terço), restando
06(seis) anos, 08(oito) meses de reclusão e 80(oitenta) dias-multa
, estes fixados unitariamente na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Os acusados deverão iniciar o cumprimento de pena em regime inicial SEMIABERTO, considerando o quantum da pena aplicada. (...)”

Assim, nota-se que a pena-base foi elevada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, diante da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, no caso,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências.

Acontece que de fato os
motivos
(
vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem
) e
circunstâncias (
ameaça à integridade física da vítima)
foram fundamentados em elementos amplos, abstratos e próprios do tipo, não possuindo a condão de elevar a reprimenda basilar,
o que merecem reforma.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

-
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido. Quanto às circunstâncias do delito, foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes; que a todo momento as ameaçavam de morte e lhes exigiam jóias e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

- Na terceira fase do cálculo dosimétrico, apesar de a Magistrada fazer menção ao número de qualificadoras, também se referiu ao aspecto qualitativo das majorantes consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista o modus operandi da conduta delitiva que foi realizada em concurso de quatro agentes, com pelo menos dois deles portando armas de fogo, com restrição da liberdade das vítimas, por cerca de 20 minutos e mediante ameaças de morte infligidas às vítimas, dentre elas uma idosa que contava com 93 anos à época dos fatos (e-STJ, fl. 22). Desse modo, em que demonstrada a maior periculosidade e violência contra as vítimas, reputo idônea a fundamentação para exasperar as sanções na fração de 1/2. (...) (STJ. AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)

HABEAS CORPUS. PENAL.
ROUBO. APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA CONSIDERAR DESFAVORÁVEIS A CULPABILIDADE, OS ANTECEDENTES, A PERSONALIDADE, OS MOTIVOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A Corte estadual consignou no acórdão impugnado, "que a sentença realizou a dosimetria de forma fundamentada", o que autoriza este Tribunal a apreciar as razões de decidir consignadas pelo Juízo singular para condenar o Paciente e não lhe conceder o direito de recorrer em liberdade.

2. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em decorrência de avaliação realizada de forma equivocada pelo Juízo sentenciante, haja vista o uso de fundamentação inidônea para considerar negativas as circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes e personalidade do agente, e motivos, circunstâncias e conseqüências do crime.

(...)
6. A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja: o desejo de se locupletar às custas alheias.
Quanto ao tema, esta "Corte vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base" (EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017).

(...) 11. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para redimensionar as penas, nos termos explicitados no voto e, assegurar ao Paciente o direito de apelar em liberdade, se por al não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (STJ. HC 492.788/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)

Por outro lado, as
consequências
foram apontadas como graves, em virtude da
res
subtraído. Aqui, com acerto, conforme jurisprudência pátria vem se posicionando.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME. NEGATIVAÇÃO.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias valoraram negativamente a circunstância judicial referente às consequências do crime, devido aos vários bens subtraídos, que não foram restituídos, principalmente o veículo da vítima, avaliado em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

2. Este aspecto concreto do delito não é inerente ao tipo penal e demonstra uma maior reprovabilidade da conduta. Assim, mostra-se idônea a fundamentação, baseada em elementos concretos, cuja avaliação das circunstâncias judiciais está situada no campo da discricionariedade do Julgador, e encontra-se proporcional.

3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 1794447/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. INCREMENTO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE VALORADA. BEM DE ALTO VALOR. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO SUBTRAÍDO. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. (...).

4. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, resta evidenciado considerável prejuízo à vítima pois, além de o veículo subtraído, bem de alto valor econômico, não estar segurado, as aquisições feitas com o cartão de crédito roubado geraram a inclusão de seu nome no rol de inadimplentes, estando justificada, portanto, a exasperação da pena-base. (...)

(STJ. HC 623.117/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

(TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

Assim, fazendo a devida readequação da pena base, fixo-a em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, sem eventos.

Já na terceira fase a causa de aumento prevista no inciso I, §2º do art. 157 do Código Penal Brasileiro restou comprovada, pois apesar de a arma não ter sido apreendida, a vítima declinou seu uso pelo nacional não identificado no momento da ação criminosa.

Também, a causa de aumento de pena do inciso II do mesmo tipo penal restou comprovada pois a vítima e testemunha declinaram que o acusado agiu em unidade de desígnios com terceira pessoa não identificada. Um fazendo a abordagem direta da vítima, com o emprego da arma, e outro, como motorista da moto, veículo utilizado para empreenderem a fuga.

Para o reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva.

As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima supra transcrito, que confirmou o emprego de arma no evento delitivo por um

dos agentes.

Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Também no mesmo direcionamento:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO
COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso.
2. Ordem denegada. (STJ. HC 534.076/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO IMPLEMENTADO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRAD
O. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA
. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

2. No caso, a pena-base do Agravante foi fixada acima do mínimo legal em virtude das consequências do crime, tendo em vista o relevante prejuízo causado às Ofendidas, sendo que "as vítimas necessitaram mudar de domicílio ante as condutas dos réus, pois a filha de J. S. O. não mais entrava na casa, dada a sensação de insegurança, a qual também afetou toda a unidade familiar", elemento que não se afigura inerente ao próprio tipo penal. 3. Inexistindo ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado na pena-base fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via angusta do habeas corpus. Precedentes.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

5. A Corte de origem manteve o acréscimo de 3/8 (três oitavos) em razão das duas majorantes do delito de roubo (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), com fundamentação concreta, tendo em vista a pluralidade de agentes - pelo menos três comparsas - e a utilização de, no mínimo, duas armas de fogo, o que demonstra a idoneidade da majoração, conforme firmado no Verbete Sumular n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Considerando-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, porque reconhecida circunstância judicial desfavorável ao Condenado, que também é reincidente, tem-se por justificada a imposição de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.

7. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC 516.188/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)

Também:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA DEMONSTRADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a coautoria delitiva com a atuação em conjunto de dois agentes, bem como o liame subjetivo entre o réu e seu comparsa na subtração de bens, pela palavra da vítima que possui especial relevo como elemento probatório na apuração de crimes patrimoniais, mostra-se inviável o afastamento da causa de aumento do concurso de agentes, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

2. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1220527, 20181210018632APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, , Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: 101/109)

Assim, na terceira fase de aplicação da pena, por conta das causas especiais de aumento de pena, previstas no § 2º, incisos I e II, do art. 157, do Código Penal, elevou-se a pena na razão de 1/3 (um terço), restando, agora, em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias multa,
mantendo o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Ressalvando-se que questões referentes a execução devem ser questionadas no juízo competente da execução penal, mais próximo da causa, com melhores condições de aferir os moldes da execução do regime inicial de cumprimento da pena
semiaberto
.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
dou parcial provimento,
em conformidade com o parecer ministerial,
para, readequando a pena, fixá-la final, concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias multa,
mantendo o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, e demais termos da sentença,

É como voto.

Belém (PA)/Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 04/03/2022